Tribunal: STF
Processo: MS 22083
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Militar. Reforma.
Vantagens. 2. Ato do Exmº Sr. Presidente da República. Decreto nº
977, de 1993, que dispõe sobre a Assistência Pré-Escolar destinada
aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública
Federal. 3. Impetrante excluído da concessão por não se encontrar em
atividade. Violação ao art. 40, § 4º, e 42, § 10, da Constituição
Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
incabimento do mandado de segurança. 5. Inexistência de ato
administrativo, quanto ao impetrante, negando-lhe a pretendida
vantagem. Mandado de segurança impetrado contra o decreto aludido em
tese. 6. Incabível mandado de segurança contra lei em tese. Súmula
266. 7. Mandado de segurança não conhecido.